Tribunal: STF
Processo: HC 197226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Everton da Silva Gonçalves, advogado, em benefício de Manoel Roberto Cassiano, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, pela qual, em 25.1.2021, indeferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 641.214, nos termos seguintes:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL ROBERTO CASSIANO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal nº 1500421-07.2020.8.26.0618).
    O paciente foi condenado como incurso nos artigos 304 c/c 297, caput, e art. 180, todos do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por uso de documento falso; de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo , por receptação.
    O impetrante sustenta que foi mantida a prisão preventiva com a fundamentação da sentença, o que seria incompatível com o regime inicial para cumprimento de pena (semiaberto), fixado no acórdão combatido.
    Acrescenta, ainda, que o paciente estaria cumprindo pena em regime fechado desde o dia 05/05/2020, atingindo o lapso de 1/6 da pena em 07/01/2021, quando já passou a ter direito a progressão de regime.
    Requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde o julgamento em liberdade.
    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem as cautelares do art. 319, do Código de Processo Penal.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, pois no acórdão ora combatido restou mantida a fundamentação constante na sentença, referente à manutenção da prisão preventiva (e-STJ fl. 13):
    ‘Vedo o direito do acusado de recorrer em liberdade. Destaco que o acusado possui inúmeras passagens criminais, notadamente por delitos de falso, sendo ainda reincidente, demonstrando assim forte comprometimento com o meio delitivo e personalidade voltada à prática de delitos. A manutenção da custódia cautelar, portanto, se mostra necessária inclusive como forma de se evitar a reiteração da conduta delitiva.’
    Assim, considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se”.
    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade, pois a manutenção da prisão preventiva seria incompatível com o regime inicial semiaberto fixado para cumprimento da pena no acórdão pelo qual provida a apelação defensiva. 
    Argumenta que o “paciente está cumprindo pena em regime fechado desde o dia 05/05/2020, atingindo o lapso de 1/6 da pena em 07/01/2021, quando já passou a ter direito a progressão de regime”.
    Sustenta que seria “assente nesse Superior Tribunal Federal que a prisão preventiva é incompatível com o regime prisional semiaberto”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “Ante o exposto, demonstrada o constrangimento ilegal que mantém o paciente privado da liberdade, requer o impetrante a concessão LIMINAR da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde o julgamento em liberdade, com a revogação da prisão preventiva, vez que o regime inicial para cumprimento de pena fixado no acordão combatido é incompatível com manutenção da prisão preventiva.
    Subsidiariamente, caso entendam, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a ultima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna.
    Ao final, seja CONCEDIDA A ORDEM ou reconhecida de ofício, cassando a decisão do HC nº 641.214/SP, revogando a prisão preventiva dos autos de nº 1500421-07.2020.8.26.0618, para que seja CONCEDIDO O DIREITO DO PACIENTE EM RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE, com ou sem as cautelares do art. 319, do CPP” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    5. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    Ao dar provimento à apelação interposta pela defesa, a Décima Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu as penas impostas ao paciente, fixando o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do Relator:
    “As bases para ambos os delitos foram estabelecidas 1/6 (um sexto) acima dos mínimos com fundamento no mau antecedente (cf. certidão de fls. 250/255 processo nº 0006419-26.2004.8.26.0445).
    Contudo, a circunstância judicial deve ser excluída, pois o C. STJ, em sede de recurso em habeas corpus determinou o trancamento da ação penal e julgou extinta a punibilidade do apelante (cf. certidão de fls. 250/255 e RHC nº 22.394/SP). Assim, as bases são fixadas nos mínimos de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (receptação); e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (uso de documento falso).
    Na segunda fase, as sanções foram majoradas em 1/6 (um sexto) com fundamento na agravante da reincidência (cf. Certidão de fls. 250/255 processo nº 0000901-68.2012.8.26.0059), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no piso (receptação); e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo (uso de documento falso). À míngua de outras modificadoras, tornam-se definitivas nesses montantes.
    O regime prisional inicial deve ser alterado para o semiaberto a teor da Súmula nº 269 do STJ pois a reincidência incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (CP, artigo 33, §§ 2º e 3º)”. 
    6. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente, foi negado o direito de recorrer em liberdade e mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada com a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva quando, na decisão condenatória, fixado regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, por exemplo:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP providencie a transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, sem prejuízo de exame da possibilidade de substituição por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal que concluir suficientes, se não houver vaga nesse estabelecimento prisional.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba/SP, ao Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Ministro Jorge Mussi para ciência desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora